Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001659-60.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO MARTINS BARBOSA DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID 68177012, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o recorrido se manifeste sobre a aceitação da proposta de acordo, conforme requerido no ID 68587777. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007